Tribunal: STF
Processo: ARE 1589744
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMBARGOS - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU X ITR — Exercícios de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 — Execução ajuizada em 16.03.2011 — PROVA PERICIAL EMPRESTADA, à luz do artigo 372 do CPC/2015 (PROCESSO N° 1000023-55.2015.8.26.0372) - LAUDO PERICIAL que conclui tratar-se área consolidada pelo uso em EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA — CONTRATO DE COMODATO juntado aos autos, em que o comodatário é cogitado produtor rural, porém, sem registro no INCRA - Alegada inexigibilidade do IPTU e incidência do ITR — Lei n° 1.00911975 (declara zona de interesse turístico) e Lei d 1.03911975 (dispõe sobre expansão urbana) que não são excludentes entre si - Em primeiro grau, julgados improcedentes os presentes embargos à execução, nos termos do artigo'487, inciso I, do CPC/2015, carreando à embargante os ônus da sucumbência e honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito tributário -Sítio em zona de expansão urbana - Imóvel alegadamente destinado a exploração pecuária e agrícola — Comodatário que é o próprio ocupante do terreno e seria pequeno produtor rural — Contrato, de todo modo, firmado apenas em 2016, após os exercícios ora discutidos — Ausência de provas da efetiva exploração rural do imóvel, no período das exações, a cargo da embargante, embora o critério da localização não seja suficiente para a definição da incidência do IPTU ou ITR, sendo necessário observar a destinação econômica rurícola - Ausência de provas suficientes, nos autos, quanto ao exercício de atividades de exploração econômica, dessa natureza, no imóvel tributado, ao tempo dos ora discutidos fatos geradores - Incidência do tributo cabível - Sentença mantida — Apelo da executada/embargante não provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  146, I, II, e III, "a" e "b"; 150, II; 153, II, §4º, e VI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito: ARE nº 1.167.523/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/10/2018; ARE nº 1.150.013/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/08/2018; ARE nº 1.097.285/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/08/2018; ARE nº 762.714/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/08/2013.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente